Tribunal: TJDFT
Processo: 0710886-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710886-16.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ELETROPEÇAS PEÇAS ELÉTRICAS E SERVIÇOS EIRELI - ME, DUCLEAN BEZERRA AGUIAR RECORRIDO: GIUSEPPE GAVIANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. BENS. CÔNJUGE. RELAÇÃO PROCESSUAL. REGIME DE CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O regime de comunhão parcial de bens enseja a comunicação patrimonial dos cônjuges no tocante aos bens adquiridos na constância do matrimônio, através do esforço comum do casal. 2. Mostra-se cabível a pesquisa por bens do cônjuge de executado, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, pois a penhora da meação é possível. 3. Embora não conste da relação jurídico-processual, não há violação ao Devido Processo Legal, pois, havendo constrição, eventual Contraditório será diferido para impugnação autônoma a ser movida pelo cônjuge do executado. 4. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 1.643, 1644, ambos do Código Civil e 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo que a mera presunção de que a dívida executada tenha revertido em benefício do casal ou da família, não é suficiente para que recaia constrição sobre o patrimônio do cônjuge do devedor. O recorrido, em contrarrazões, pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA – OAB/DF 38.868 (ID 29566508 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Nesse mesmo sentido veja-se o REsp 1925409, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/9/2021. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto a alegada ofensa aos artigos 1.643 e 1644, ambos do Código Civil e 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que uma vez que referidos dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, limitando-se a deferir a “pesquisa de bens em nome do cônjuge para eventual constrição da meação”, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020 e o REsp 1923172, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 4/3/2021. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão do acórdão ao consignar que “é ônus do cônjuge atingido afastar a presunção juris tantum de que a dívida não foi contraída a bem da família” (ID 27361042 - Pág. 3), encontra-se em sintonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DA MEAÇÃO. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Há fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, que não foram rebatidos pelo recorrente em seu apelo especial. Desse modo, verifica-se a falta de impugnação objetiva e direta ao fundamento central do acórdão recorrido nesse ponto, o que denota a deficiência da fundamentação recursal, a fazer incidir, no particular, as Súmulas 283 e 284 do STF. 2. As conclusões da Corte local no sentido de que não há nos autos qualquer prova de que o aval prestado na cédula não tenha revertido em benefício da família; não podem ser revistas por desta Corte Superior, pois demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento assente no sentido de ser do cônjuge meeiro, em embargos, o ônus da prova de que o débito contraído pelo (a) esposo (a) não resultou em benefício da família. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1611862/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/10/2020) (g.n.). Nesse mesmo sentido, veja-se o AREsp 1793918, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/4/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1798698/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 30/08/2021). Determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA – OAB/DF 38.868. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029